Tribunal: TJDFT
Processo: 0703162-50.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703162-50.2020.8.07.0014 RECORRENTE: TEREZA CRISTINA MONTEIRO MENDES RECORRIDO: MARINA LOPES CARLOS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE. REITERAÇÃO DO PEDIDO NA PETIÇÃO RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONFIGURADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO COM EFEITOS EX TUNC. DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DECRÉSCIMO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AOS PREJUÍZOS ALEGADOS PELA AUTORA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Sentença PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tendo em vista que a ré/apelante postulou a concessão da gratuidade de justiça por ocasião do oferecimento da contestação, sem que o pedido tenha sido apreciado pelo d. Magistrado de primeiro grau, e estando evidenciada a hipossuficiência financeira alegada, o benefício deve ser concedido com efeitos ex tunc. 2. Em se tratando de danos materiais, incumbe à parte autora apresentar provas concretas do prejuízo efetivamente experimentado em decorrência da conduta ilícita imputada aos réus, uma vez que não se mostra possível o reconhecimento do decréscimo patrimonial baseado em mera presunção. 2.1. A apresentação de meros orçamentos não se mostra suficiente para comprovar o dano material alegado, denotando apenas expectativas de despesas. 3. Observado que o valor da indenização por danos emergentes foi devidamente arbitrado pelo d. Magistrado sentenciante, com base nos elementos de prova juntados aos autos, não há necessidade de instauração de liquidação para a apuração do quantum indenizatório devido a este título. 4.Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da reparação por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, levar em consideração, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor. 4.1. A reparação por danos morais deve ser fixada em valor compatível com as condições econômicas dos envolvidos no evento danoso. 4.2. Tendo sido devidamente sopesadas as condições pessoais das partes, a gravidade e a extensão do dano experimentado, culminando na fixação de indenização em valor compatível com estes parâmetros, não há razão para que seja reduzido o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais. 5. Apelação cível interposta pela autora conhecida e não provida. Apelação Cível interposta pela ré conhecida e parcialmente provida. Honorários recursais majorados. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 944, 946 e 927, todos do Código Civil, defendendo o direito à liquidação dos valores que considera necessários “para recompor o imóvel ao seu estado original, mediante a apresentação de recibos e notas fiscais correlatas dos serviços executados, para correção dos danos já delimitados no bojo dos autos”. Ao final, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID 35896323 - Pág. 18). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.041.177/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 944, 946 e 927, todos do CCB, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Por certo, os orçamentos mencionados pela autora em seu recurso não refletem os gastos efetivamente suportados por ela, mas apenas expectativas de despesas. É cediço que o dano material não se presume, deve ser comprovado, não havendo que se falar em dever de indenizar quando não evidenciado o efetivo decréscimo patrimonial. Com efeito, a inexistência de nota fiscal ou qualquer outro comprovante de pagamento conduz ao julgamento de improcedência do pedido, razão pela qual não merece acolhimento a pretensão recursal deduzida pela autora. O valor da indenização por danos emergentes foi devidamente arbitrado pelo d. Magistrado sentenciante, com base nos elementos de prova juntados aos autos, não havendo necessidade de instauração de liquidação para a apuração do quantum indenizatório devido a este título” (ID 32838126 - Pág. 9). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455, cujo instrumento procuratório é visto no ID 30932847. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029